Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710474-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVERCINO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: ANA PAULA DE FREITAS CORREIA AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AVERCINO BARBOSA DA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de despejo proposta por Ana Paula de Freitas Correia Amorim em desfavor do agravante, deferiu o pedido de liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, nos seguintes termos (ID 119770740, dos autos originais): “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis, em que a parte autora fez pedido de liminar objetivando a desocupação do imóvel objeto dos autos pela parte ré. Para tanto, fundamentou seu pedido no artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Infere que o réu vem descumprindo com o dever de pagamento do valor arbitrado a título de contraprestação mensal, bem como dos acessórios. Pede liminarmente o despejo da parte ré. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente a inicial e os documentos apresentados, tem-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, a locatária vem descumprindo com os seus encargos contratuais ao não quitar os respectivos alugueis devidos, dando azo, assim, à resolução ao negócio jurídico firmado. Os documentos juntados pelo réu (IDs 119287395 e seguintes) findam por confirmar que o locatário realmente não vem pagando os alugueis de maneira regular, sobretudo porque junta o comprovante de abril/2020 (ID 119287398), julho (119287398), setembro (119287400), mas faltam diversos meses ou mesmo foram quitados aos poucos e de forma extemporânea. Ademais, sobreleva notar que a parte ré também não vem arcando com as contas pendentes sobre o imóvel, como as contas de água e IPTU. Assim, a permanência de toda essa situação finda por causar prejuízos ao locador, uma vez que a inadimplência continuada acaba gerando danos, razão pela qual a melhor solução é a retomada imediata do imóvel. A respeito da exigência de caução, sobreleva notar que a jurisprudência tem admitido a sua dispensa, uma vez configurada a mora do locatário, tendo em vista que ainda exigir do locador o depósito de 03 meses de aluguel pode findar por piorar sua situação, de modo que se torna razoável a sua dispensa diante da demonstração da mora da parte ré. Sobre o tema: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART. 59, §1o DA LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. 5. Recurso provido. (Acórdão n.890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 93)" Destarte, defiro o pedido de liminar, independentemente da exigência de caução. Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado o despejo compulsório com auxílio de força policial, se necessário. Cite-se e intime-se. Como tem sido frequente nos processos de despejo, ocupantes criam embaraço ao cumprimento da medida deixando de retirar seus pertences ou mesmo inserindo no local entulho, animais ou outros objetos a fim de criar dificuldade para a desocupação. Exigir do autor ou mesmo do Poder Judiciário a remoção para Depósito Público representa indevida transferência de ônus e responsabilidade, em verdadeiro desprestigio à função jurisdicional. A transferência para o Depósito Público gera custos com o transporte e guarda que, comumente, não são ressarcidos ao autor e nem ao Poder Judiciário”. Em suas razões recursais (ID . 34147430), afirma que reside no referido imóvel há 7 anos. Alega que o contrato locatício é verbal e o valor da locação até fevereiro de 2021 era no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), ao contrário do que afirma o agravado, de que seria no valor de R$ 1.100.00. Argumenta que não está inadimplente com os encargos locatícios, sendo que os alugueres foram depositados na conta poupança de n.o 103039508-7, do Banco de Brasília S/A - BRB, cujos dados bancários lhe foram repassados. Afirma que outros pagamentos foram entregues pessoalmente ao filho da locadora, o Sr. João Vitor, conforme mensagem de WhatsApp acostada aos autos. Alega que a partir de março de 2021 o valor da locação foi majorado para R$ 1.100,00 e que os aluguéis estão sendo pagos por si. Relata que, por diversas vezes, o filho da locadora se dirigia até à sua residência para buscar o valor da locação e o valor do IPTU/TLP. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, constata-se que foi firmado contrato locatício de forma verbal. A agravada apresentou planilha de débito juntamente com a petição inicial, que indica o não adimplemento dos alugueres vencidos nos meses de 01/2021, 02/2021, 03/2021, 05/2021, 06/2021, 09/2021, 10/2021 e IPTU (ID 114856378 - pág. 2 dos autos originários). Por outro lado, o agravante afirma que todos os valores cobrados já foram adimplidos. Na peça de defesa apresentada, o agravante afirma “O período de 15-01-21, o valor à época era de R$ 800,00, foi pago por meio de transferência bancária, em 12-01-2021; O período de 15-02-21, o valor à época ainda era de R$ 800,00, foi pago em mão do filho de Maria do Socorro, João Victor, em 12-02-2021. O período de 15-03-21, o valor foi majorada para R$ 1.100,00 e, foi depositado na conta do filho de Maria do Socorro, João Victor, em 15-04-2021; O período de 15-05-21, foi pago em mão do filho de Maria do Socorro, João Victor; em 10-05-2021; O período de 15-06-2021, depósito na conta de João Victor, em 06- 07-2021; O período de 15-09-2021, depósito na conta na conta de Maria do Socorro, no BRB, em 04-10-2021; O período de 15-10-2021, depósito na conta na conta de Maria do Socorro, no BRB, em 04-11-2021 (ID 121024763 – págs. 3-4 dos autos originários). O agravante afirma, ainda, que por diversas vezes, o filho da locadora recebia o valor do aluguel em espécie, sendo que buscava o dinheiro no imóvel locado. Assim, diz que não há inadimplência. Em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, constata-se que existe controvérsia entre as partes acerca do valor do aluguel, referente a uma parte do período, e quanto à existência do inadimplemento. Embora a questão controvertida necessite de dilação probatória para averiguar se existem alugueres em aberto e para delimitar os meses devidos, o agravante afirmou, em fase inicial, o pagamento de parte dos valores indicados na planilha de dívida apresentada pela agravada, tendo imputado o pagamento e juntado os recibos que indicam, a princípio, o adimplemento dos meses de janeiro (ID 114856377 - pág. 5), março de 2021 (ID 119287398 - pág. 2), setembro de 2021 (114856377 - pág. 7); outubro de 2021 (Id 114856377 - pág. 2) e IPTU (ID 1144856377 - pág. 1). Por outro lado, a conversa de Whatsapp juntada pelo agravante (ID 31147438) demonstra que o filho da locadora, João Victor, se propôs a ir à casa do agravante receber o aluguel, o que torna verossímil a alegação de que o pagamento dos aluguéis por vezes era feito diretamente àquele. Nesse contexto, restou demonstrado não apenas que há controvérsia entre as partes tanto em relação ao valor pactuado do aluguel por um período, quanto em relação ao acordo firmado para que o filho da locadora pudesse receber os alugueres em espécie, como também que a própria inadimplência alegada é controversa. Assim, faz-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da existência de contrato verbal firmado sem formalidade e da necessidade de se averiguar as condições pactuadas, inclusive, se era aceito e tolerado pela locadora o recebimento, por seu filho, dos alugueres em espécie. Nesses casos, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça tem entendido pela impossibilidade de decretação do despejo liminar. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Para a concessão da medida liminar de desocupação, de acordo com o disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, é necessária a comprovação, entre outros requisitos, da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada. 2. Tratando-se de contrato de locação verbal mostra-se indispensável a devida dilação probatória, pois não há como aferir, apenas pela versão unilateral da parte, a existência da relação locatícia propagada; bem como, principalmente, os termos em que foram convencionadas. 3. Não restou demonstrada, in casu, a verossimilhança do direito alegado, bem como a existência de risco ao resultado útil do processo, sendo mais razoável aguardar a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1312324, 07462152620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO INDETERMINADO. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O §1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, dispõe sobre as hipóteses em que será concedida liminar para desocupação do imóvel, em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária. 2. No caso dos autos, conforme ressalvado na decisão agravada, não há prova inequívoca dos termos da relação locatícia, pois o valor do aluguel, conforme relata o próprio agravante foi ajustado verbalmente. 3. Ademais, determinada a intimação do agravado para resposta no presente recurso, ele não foi encontrado para apresentar resposta, não se tendo conhecimento sobre sua citação. Desse modo, impõe-se a dilação probatória, com a manutenção da decisão recorrida, tendo-se em vista a irreversibilidade da medida requerida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 811415, 20140020149040AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/8/2014, publicado no DJE: 19/8/2014. Pág.: 186) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0713178-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EPIFANIO ALVES AGRAVADO: ROSALHA ALVES DE QUEIROZ E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Fundado o despejo em locação de imóvel residencial por meio de contrato verbal e ausentes quaisquer provas da relação jurídica alegada, eventual determinação liminar de despejo deverá ocorrer após a abertura do contraditório, a fim de se aferir a natureza da relação mantida entre as partes. 2. As questões trazidas necessitam de devida instrução, com observância ao contraditório, não sendo suficientes meras alegações unilaterais para a concessão do despejo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1224059, 07131784220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 20/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que, em juízo perfunctório, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada, uma vez que a solução da questão controvertida necessita de dilação probatória. Além disso, está presente o perigo da demora, uma vez que já foi determinada a intimação do agravante para desocupar o imóvel locado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se, com urgência, ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora